Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por uma das apelantes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mantendo a rescisão contratual por inadimplemento da construtora, a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, a nulidade de cláusulas abusivas e a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco temas em debate: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao alegado inadimplemento prévio dos promissários compradores, à luz do art. 476 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da taxa de decoração, diante do REsp no 2.233.197/DF; (iii) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à restituição da comissão de corretagem, à luz do Tema 938 do STJ; (iv) determinar se houve omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC e ao termo inicial dos juros de mora, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos; e (v) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado afastou, de forma expressa e lógica, a exceção do contrato não cumprido, ao reconhecer o adimplemento substancial dos promissários compradores e o inadimplemento objetivo da construtora, consistente no atraso injustificado da obra e na demora na expedição do habite-se.
5. Reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela resolução contratual, restam inexigíveis encargos acessórios vinculados ao cumprimento do contrato, como taxa de decoração, ainda que válidos em tese, impondo-se a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula no 543 do STJ.
6. A restituição da comissão de corretagem decorre da culpa exclusiva da promitente vendedora, sendo inaplicável a retenção prevista no art. 67-A da Lei no 4.591/1964, restrita às hipóteses de resolução por culpa do adquirente, inexistindo afronta ao entendimento firmado no Tema 938 do STJ.
7. Os critérios de correção monetária e juros foram definidos de acordo com a natureza da condenação e com o reconhecimento da culpa da construtora, não havendo imposição legal ou contratual para aplicação exclusiva da Taxa SELIC ou para a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado.
8. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria decidida, inexistindo omissões ou contradições no acórdão.
9. Caracterizado o uso dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da decisão colegiada.
2. Reconhecido no acórdão embargado o inadimplemento objetivo da construtora, consistente no atraso injustificado na entrega do imóvel e na demora na expedição do habite-se, resta afastada a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.
3. A resolução do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelos adquirentes, inclusive comissão de corretagem e encargos acessórios, nos termos da Súmula no 543 do STJ e da legislação aplicável.
4. A ausência de enfrentamento expresso de precedentes invocados pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar a tese deduzida e sustentar, de forma coerente, a conclusão do julgado.
5. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.